Tribunal: TJSP
Processo: 1016309-46.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Prova devidamente analisada - Pretensão do embargante de rediscutir questão analisada de forma clara e precisa no v.acórdão embargado – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016309-46.2017.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante ZILFRAN INSTITUTO DE BELEZA LTDA. - ME, é embargada
JOAQUINA ARAGOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016309-46.2017.8.26.0564/50001 -Voto no 48926
2
VOTO : 48926
EDEC. No: 1016309-46.2017.8.26.0564/50001
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBTE : ZILFRAN INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME
EBDA : JOAQUINA ARAGOSO DA SILVA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Prova devidamente analisada - Pretensão do
embargante de rediscutir questão analisada de forma clara e
precisa no v.acórdão embargado Embargos rejeitados.”

1)
Alega
o
embargante
a
existência de omissão no v.acórdão no tocante à
razão
pela
qual
julga
ser
impossível
a
determinação pelo Judiciário de apresentação de
extrato pela operadora de cartão de crédito para
comprovação do estorno noticiado às fls. 54/55;
tal documento comprova o estorno realizado em
novembro de 2016. Aduz ainda que não se trata de
manobra protelatória, sendo que em caso de
informação
de
que
o
estorno
jamais
foi
realizado, poderá ser aplicada a multa por
litigância de má-fé.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016309-46.2017.8.26.0564/50001 -Voto no 48926
3
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2
015).
“In casu”, houve reconhecimento de
que o documento de fls. 54/55 não demonstra que
houve o estorno alegado pelo embargante.
Inadmissível, além de desnecessária,
a determinação de expedição de ofício à Redecard
nesta fase recursal, tendo em vista que já foi
devidamente realizada a análise da prova juntada
aos autos, a qual foi suficiente para a
convicção do julgador.
Nítida a pretensão do embargante de
rediscutir questão analisada de forma clara e
precisa no julgado.
Não houve omissão!
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator